Tribunal: TJMT
Processo: 0006914-33.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006914-33.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERISVALDO DA SILVA SOUSA - CPF: 608.860.903-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SALVADORA DOS SANTOS LISBOA - CPF: 583.063.661-15 (VÍTIMA), PAULO RICARDO ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Erisvaldo da Silva Sousa contra sentença que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial aberto, por infringir o art. 157, caput, do Código Penal, após subtrair bens da vítima mediante violência. O apelante requer a desclassificação do delito para furto simples tentado e a análise da possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a conduta praticada pelo réu configura furto simples tentado em vez de roubo, considerando a ausência de violência contra a pessoa; e (ii) se caberia ao Poder Judiciário determinar a oferta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de roubo exige que a violência ou grave ameaça seja dirigida à pessoa, o que se verifica no caso concreto, em que o réu derrubou a vítima ao chão para subtrair seus pertences, conforme relatos da vítima e das testemunhas.

4.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos do conjunto probatório, como os depoimentos dos guardas municipais e a confissão do réu.

5.

A autoria e materialidade do crime de roubo estão amplamente demonstradas pelos autos, impossibilitando a desclassificação para furto simples tentado.

6.

A oferta do ANPP é uma faculdade exclusiva do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do acusado. Cabe ao parquet avaliar, fundamentadamente, a suficiência e necessidade da medida, não sendo atribuição do Poder Judiciário determinar sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo se configura quando há violência ou grave ameaça contra a pessoa, sendo irrelevante a alegação de que a violência foi dirigida ao objeto.

2.

A proposta de acordo de não persecução penal é atribuição exclusiva do Ministério Público, não sendo direito subjetivo do investigado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 156; Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/10/2020; STJ, AgRg no RHC 148.704/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 16/11/2021; STJ, AgRg no HC 708.105/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados por
Erisvaldo Da Silva

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso na sanção prevista no art.
157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, a defesa do apelante pugna pela desclassificação do delito para furto por arrebatamento, na modalidade tentada, em razão da materialidade delitiva não estar comprovada, aduzindo a fragilidade probatória acerca do emprego de violência contra a vítima, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
. Ademais, sendo o caso da desclassificação, requer
o envio dos autos ao Ministério Público para fins de exame de admissibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal
(Id. 225957208).

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 225957210).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 227667154).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia
que no dia 18 de abril de 2019, por volta das 11h41minh, na Avenida Alzira Santana, próximo ao Cemitério e a Escola Fernando Leite, na comarca de Várzea Grande, o denunciado Erisvaldo da Silva Souza, com consciência e vontade, e mediante violência física, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em uma bolsa feminina cor verde, um aparelho celular marca Alcatel de cor cinza e R$ 850,00 em espécie, todos pertencentes à vítima Salvadora dos Santos Lisboa.

A defesa do
apelante pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento, na modalidade tentada,
sob a alegação de que

a violência foi aplicada contra o objeto e não contra a vítima. Aduzindo, ainda, que provas constantes nos autos não autorizariam a condenação do recorrente pela prática de roubo, pois haveria dúvida quanto à dinâmica dos fatos, uma vez que os únicos depoimentos seriam dos guardas municipais e não haveria testemunhas oculares do delito.

Todavia,
o pleito não merece acolhimento
.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
” (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima Salvadora dos Santos Lisboa relatou o seguinte fato delituoso, em sede policial,
in

verbis:

“Que nesta data, por volta das 10:00 horas, a declarante na Avenida Alzira Santana quando foi abordada pelo suspeito ERISVALDO DA SILVA SOUZA e
teve a sua bolsa, aparelho celular e quantias em dinheiro arrancados de suas mãos
; Que felizmente dois rapazes de motocicleta perceberam a ação e alcançaram o suspeito imediatamente e o detiveram; Que o suspeito chegou a jogar uma chave fora, pertencente à declarante; Que em poder do suspeito, os rapazes que a ajudaram, encontraram os objetos que lhe foram tomados; Que um deles, um empresário que também saiu no encalço do suspeito, foi busca-la no local da abordagem e quando foi até o local onde o suspeito estava detido, reconheceu claramente o suspeito como sendo o mesmo que a abordou; Que não está com lesão aparente,
apenas sentindo dores nas costas
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”
(destaquei).

No mesmo sentido, testemunha em juízo
o guarda municipal Paulo Ricardo Alves da Silva
,
in

verbis:

“(...)
que ao chegar ao local do fato o réu já havia sido apreendido pela população, relataram o que havia acontecido e nisso conduziram o acusado à delegacia; pelo que foi repassado ela estaria andando pela Alzira Santana, ele chegou, tomou a bolsa dela,
derrubou ela no chão e saiu correndo com valores dela; respondeu confirmando que ele chegou a usar de violência física, derrubando ela no chão e ralando ela um pouquinho
(...)
”
(destaquei).

Assim, a
palavra dos guardas municipais se apresenta como meio de prova idôneo por se harmonizar com os demais elementos probatórios produzidos e não pender controvérsia quanto à imparcialidade dos agentes.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: “
os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos
.” (STJ; AgRg-RHC 183.317; Proc. 2023/0228031-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 20/09/2023).

Outrossim, o condenado confessou a autoria delitiva perante a autoridade policia, in verbis:

“(...) Que agiu sozinho e a vítima foi escolhida por acaso;
Que a abordou puxando com força os seus pertences, resultando na sua queda
; Que assim que pegou os objetos da vítima, foi detido por populares que presenciaram a ação; Que a vítima foi escolhida aleatoriamente e não sabia da existência daquela quantia em dinheiro na sua bolsa; Que apenas a viu com a bolsa na mão e resolveu tomar no grito, sem utilização de arma branca ou de fogo (...)”
(destaquei).

É cediço que
o crime de furto por arrebatamento se diferencia do roubo porque, no segundo delito, o réu dirige a violência à pessoa humana, vítima do crime, sendo a
vis corporalis
meio de execução para se obter a subtração patrimonial, enquanto que, no furto, o ato violento se direciona ao próprio objeto material a ser subtraído.

E
mbora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a materialidade do crime de roubo e o condenado afirme em seu depoimento que se utilizou do emprego da violência somente contra o objeto do delito, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante consumou tipo penal do artigo 157,
caput
,
ao violentar a vítima Salvadora dos Santos Lisboa diante do ato de derrubá-la no chão
para subtrair uma bolsa, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro.

Em suma, consoante aos depoimentos firmes e coerentes supracitados, para assegurar a posse dos bens, o apelante usou sua força física e derrubou a vítima no asfalto, deixando seu corpo ralado e, de acordo com a própria narrativa da Salvadora em sede policial, citado anteriormente, devido ao ocorrido, ela sentiu dores em suas costas.

Logo não há como acolher o pleito de desclassificação.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS QUE DENOTAM QUE O DELITO FOI COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – ACRÉSCIMO ADOTADO DESPROPORCIONAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há como acolher a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o conjunto probatório evidenciar que o acusado empregou grave ameaça durante a subtração da res furtivae.
(...) [1] AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020. (N.U 1016275-15.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em desclassificação da conduta para o delito de furto, se as provas levantadas durante a instrução processual são firmes e coerentes, sobretudo o depoimento da vítima, evidenciando que a subtração ocorreu mediante emprego de grave ameaça à pessoa.
(N.U 0003277-11.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”
(destaquei).

Outrossim, a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a materialidade do delito de roubo, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que apresentou do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)
” (Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

A autoria e materialidade delitiva estão consubstanciadas pelo
Inquérito Policial, em especial o auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência nº 2019/076 GM, além dos depoimentos e declarações prestadas em ambas as fases da persecução
, não deixando dúvidas quanto à existência do crime de roubo, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Assim, correta a manutenção da sentença, ficando superada a tese de desclassificação.

Por fim,
vê-se que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.

Sobre o assunto,
“o acordo de não persecução penal deve ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual ha, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da acao penal. Contudo, a norma processual não obriga o Ministério Público a oferecer o benefício, que não e direito subjetivo dos investigados. E resguardado ao Membro do Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo quando este for suficiente para a reprovação e prevenção do crime.”
(AgRg no HC 708.105/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Assim, sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal e havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça e da Procuradoria-Geral de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer o referido benefício.

Neste sentido, em julgamento monocrático de Embargos Declaratórios no HC n.º 581.444, no Superior Tribunal de Justiça, o Min. Relator Ribeiro Dantas destacou que:

“[...]deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade do juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. (...) Além da análise dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal, nos mesmos moldes do sursis processual, é essencial fazer a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal. [...] Por conseguinte, sendo atribuição ministerial averiguar a suficiência e

necessidade do acordo, não cabe ao Judiciário essa iniciativa. [...]”

Neste sentido, ainda, veja decisões,
in

verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consta que o recorrente esta sendo processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 216 e 223, caput, na forma do artigo 79, do Código Penal Militar. Os fatos foram supostamente praticados em março de 2020, sendo que a denúncia foi recebida em 26/11/2020.

2. 'Esta Corte Superior sedimentou a compreensão de que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, e restrita aos processos em curso ate o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço'. (AgRg no AREsp 1909408 / SC, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

3. 'Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em ambito penal' (HC n. 194.677/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 13/8/2021).

4. Agravo regimental improvido."

(AgRg no RHC 148.704/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIAO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS –
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO PARQUET
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU

REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria, DJe: 16/9/2021].

“O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal” [STJ. AgRg no REsp 1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 29/8/2022].

(N.U 1001089-93.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024